Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714525-50.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA RECORRIDO: MARIA ADELITA MARQUES DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 31006557, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Na mesma oportunidade, encaminhe-se ao STJ a petição e os documentos de IDs 31382462 a 31382476, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007